Tribunal: TJES
Processo: 5017013-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017013-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JULIO CEZAR ZANONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA CAUTELAR. VALOR BASEADO NA DATA DO SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
pela seguradora requerida
contra decisão interlocutória proferida nos autos de “Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Tutela Antecipada” contra si ajuizada. O juízo de origem determinou o depósito judicial, pela seguradora, do valor integral da indenização securitária decorrente da perda total de caminhão financiado e garantido por alienação fiduciária, objeto de seguro contratado junto à agravante. A medida visou resguardar o resultado útil da ação revisional ajuizada pelo agravado, na qual se questionam cláusulas do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de depósito judicial da indenização securitária, mesmo sem a prévia entrega da documentação e do salvado livre de ônus; (ii) estabelecer se o valor do depósito deve observar a cotação da Tabela FIPE na data da ocorrência do sinistro ou na data da regulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de depósito judicial tem natureza cautelar e visa acautelar o valor da garantia fiduciária (veículo sinistrado) até a resolução da ação revisional, sem representar pagamento definitivo ao segurado.

A medida preserva os interesses de todas as partes: impede a destinação automática dos valores à credora fiduciária e assegura que o montante da indenização esteja disponível para eventual quitação proporcional do débito revisado.

A exigência contratual de apresentação de documentação e de salvado livre de ônus aplica-se ao pagamento final da indenização, não sendo impeditiva de medida cautelar destinada ao depósito judicial dos valores.

O
agravado outorgou procuração para viabilizar a transferência do salvado, demonstrando boa-fé e afastando risco de enriquecimento ilícito.

A cláusula contratual da apólice de seguro estabelece que a indenização será calculada com base no valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, o que está em conformidade com o art. 7º, § 2º, da Circular SUSEP nº 269/2004.

A adoção da cotação da Tabela FIPE da data da regulação, como pretende a agravante, violaria a boa-fé contratual ao transferir ao segurado o ônus de eventual desvalorização do bem durante o tempo de apuração do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial do valor da indenização securitária é medida cautelar legítima e não
caracteriza efetivo pagamento da indenização
.

O valor da indenização securitária deve observar a cotação da Tabela FIPE vigente na data da ocorrência do sinistro, conforme pactuado entre as partes e regulamentado pela SUSEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; Circular SUSEP nº 269/2004, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Cív. nº 1105974-68.2021.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 16.08.2023, 31ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017013-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JULIO CEZAR ZANONI

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA – DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra decisão interlocutória (ID 51838995) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da “Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Tutela Antecipada” (processo nº 5003666-68.2024.8.08.0038) ajuizada por
JULIO CEZAR ZANONI
em desfavor da ora agravante e da
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO – SICOOB CONEXÃO
, que, no que concerne à ora agravante, determinou o depósito judicial integral dos valores devidos a título de indenização securitária, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Conforme se extrai dos autos de origem (processo nº 5003666-68.2024.8.08.0038), o agravado,
JULIO CEZAR ZANONI
, ajuizou “Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário” em face da agravante,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, e da
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXÃO
.

Narrou, em sua petição inicial (ID 49917062), ser transportador autônomo de cargas e que, para o exercício de sua atividade profissional, adquiriu, em 10 de março de 2022, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 2543237, o caminhão Scania R-480 A 8x2 Highline 3e, placa PPX5529.

Afirma que, posteriormente, em 14 de dezembro de 2023, consolidou débitos anteriores através da Cédula de Crédito Bancário nº 290969-7, no valor total de R$ 454.246,20 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), mantendo o referido veículo como garantia fiduciária.

Sustenta, ainda, que em 18 de junho de 2024, o mencionado caminhão foi completamente destruído em um incêndio ocorrido na BR-452, em Santa Helena de Goiás/GO, resultando na perda total do bem, conforme Boletim de Ocorrência (ID 10731282). O veículo estava segurado pela agravante, por meio da apólice nº 5177202464310387558 (ID 10637302), com cobertura para indenização integral referenciada na Tabela FIPE.

Aduz, por fim, que após a comunicação do sinistro, a seguradora, ora agravante, reconheceu a perda total e o direito à indenização integral (ID 49917965), porém, informou que o valor seria destinado diretamente à quitação do contrato de financiamento com a credora fiduciária.

O agravado, por sua vez, por entender existirem abusividades no contrato de financiamento, ajuizou a ação de origem, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a determinação para que a seguradora realizasse o depósito judicial da indenização securitária, no montante de R$ 441.186,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e seis reais), correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro.

O douto Magistrado de primeiro grau, por meio da decisão interlocutória agravada (ID 51838995), deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“1 - No que concerne à pretensão para que seja determinado que a segunda requerida promova o depósito judicial da indenização securitária, tenho que merece acolhimento. Conforme consta no documento ID 49917963, a seguradora requerida realizou vistoria no veículo objeto da cédula de crédito bancário, tendo concluído que ocorreu a perda total.
Além disso, consignou que seguiria com a indenização integral (ID 49917965)
. Considerando que o autor pleiteia a discussão acerca das cláusulas contratuais, com repactuação dos índices e encargos financeiros, entendo que,
antes de ser realizado o repasse da indenização securitária à credora fiduciária (primeira requerida), faz-se necessário aguardar o julgamento de mérito da presente demanda
.
Assim, reputo como prudente que os valores da indenização securitária permaneçam acautelados, até que haja definição acerca dos valores devidos, com apuração de eventuais abatimentos, acaso procedente a presente demanda
. Logo, tendo em vista que a própria seguradora já deferiu o pedido de indenização pleiteado administrativamente, tenho, por medida de cautela, que se faz necessário o depósito judicial dos valores decorrentes da indenização. (...) Firme nesse sentido, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e, via de consequência: a) DETERMINO que a primeira requerida suspenda a cobrança das parcelas da cédula de crédito bancário n. 290969-7, bem como, se abstenha de realizar a cobrança judicial ou extrajudicial do referido débito e se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC ou Serasa) ou qualquer outro órgão de restrição ao crédito, alusivo ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, provisoriamente a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) DETERMINO que a segunda requerida (ALLIANZ SEGUROS S/A), promova o depósito judicial integral dos valores devidos a título de indenização securitária, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da Lei.”.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente Agravo de Instrumento, em cujas razões (ID 10598412) alega, em síntese:
(I)
a impossibilidade de se determinar o depósito judicial integral dos valores atinentes à indenização securitária, uma vez que o contrato de seguro e as condições gerais da apólice (ID 10637303) condicionam o pagamento à prévia entrega, pelo segurado, da documentação do veículo e do respectivo salvado, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, o que não teria ocorrido na espécie, notadamente em razão da alienação fiduciária que pende sobre o bem;
(II)
o pagamento da indenização pressupõe a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado, o que somente se perfectibiliza com o bem desonerado, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado, vedado pelo artigo 884 do Código Civil;
(III)
caso mantida a obrigação de depósito, o valor deve ser limitado à quantia de R$ 439.774,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais), que corresponderia ao valor do veículo na Tabela FIPE na data da regulação do sinistro, e não na data da sua ocorrência.

A principal insurgência da agravante reside na determinação de depósito judicial do valor da indenização securitária, sob o argumento de que tal medida lhe acarretaria grave prejuízo de incerta reparação e violaria disposições contratuais que condicionam o pagamento à entrega do salvado e da respectiva documentação, livre e desembaraçada de ônus.

Contudo, a meu ver, a pretensão recursal não merece prosperar.

A providência deferida pelo juízo de primeiro grau ostenta nítida natureza cautelar
, e
não de pagamento definitivo da indenização
. O objetivo da medida é, manifestamente, salvaguardar o resultado útil do processo principal, qual seja, a ação revisional das cláusulas do contrato de financiamento. Ao determinar o depósito em conta judicial vinculada ao processo, o magistrado busca acautelar o valor correspondente à garantia que pereceu (o caminhão sinistrado), a fim de que, ao final da lide, seja possível dar a destinação correta ao montante, seja para a quitação do financiamento pelo valor que se entender devido, seja para a devolução de eventual saldo remanescente ao segurado.

Dessa forma, não se trata de efetivo pagamento da indenização ao agravado, mas tão somente de um depósito judicial para que, em sendo julgada procedente a demanda revisional, os valores sejam revertidos a quem de direito. Esta cautela é de extrema pertinência, pois, de um lado, assegura que a instituição financeira (credora fiduciária) terá seu crédito satisfeito e, de outro, garante ao segurado a possibilidade de discutir a validade e a extensão de sua dívida, sem que o valor da indenização seja imediatamente consumido por um débito que está sub judice.

Nesse contexto, o argumento da agravante de que sofrerá dano de difícil reparação caso a decisão seja revertida se esvai por completo. O valor será depositado em juízo e lá permanecerá até o deslinde da controvérsia principal. Por ora, não há risco de o agravado levantar a quantia e, posteriormente, não ter condições de restituí-la, pois o montante estará sob a guarda do Poder Judiciário. A medida, portanto, não é irreversível e preserva o interesse de todas as partes envolvidas.

No que tange à alegação de que o pagamento estaria condicionado à entrega da documentação e do salvado livre de ônus, é preciso ponderar que tal obrigação, de fato, existe e visa a permitir a sub-rogação da seguradora na propriedade do bem, evitando o enriquecimento ilícito do segurado. Todavia, essa condição se aplica ao pagamento final da indenização, e não a uma medida de natureza acautelatória como a que foi deferida. O depósito judicial não se confunde com a liquidação final do sinistro. Ademais, a exigência de apresentação do bem livre de ônus (alienação fiduciária) antes do pagamento da própria indenização que viabilizaria a quitação desse ônus criaria um ciclo vicioso e inexequível para o consumidor, esvaziando a própria finalidade do contrato de seguro.

Destaca-se, ainda, que o agravado demonstrou sua boa-fé ao outorgar procuração à seguradora (ID 10732388) conferindo-lhe poderes para a transferência e baixa do salvado, o qual, conforme se depreende do laudo de vistoria (ID 10732386), já se encontra em poder da agravante, o que enfraquece sobremaneira a tese recursal.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar o depósito judicial, agiu com a prudência necessária para equilibrar os interesses em conflito, substituindo a garantia perecida pelo seu equivalente em pecúnia, até que se resolva a controvérsia principal sobre o valor do débito financiado.

De forma subsidiária, a agravante pleiteia que o valor a ser depositado seja limitado a R$ 439.774,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais), correspondente à cotação da Tabela FIPE na data da regulação do sinistro (julho de 2024), em detrimento do valor de R$ 441.186,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e seis reais), que reflete a cotação na data do sinistro (junho de 2024).

Neste ponto, a razão também não assiste à agravante.

A apólice de seguro firmada entre as partes (ID 10637302, pág. 4 de 7) é expressa ao prever que: *FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro.

A previsão contratual, por si só, já seria suficiente para rechaçar a tese da agravante. Contudo, tal disposição está em perfeita consonância com a regulamentação do setor, notadamente o artigo 7º, § 2º, da Circular nº 269/2004, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que estabelece como parâmetro para a indenização o valor médio de mercado do veículo na data da ocorrência do sinistro.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE SISTEMA BLOQUEADOR. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SINDICÂNCIA REALIZADA QUE É DOCUMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE. RECUSA INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DO VEÍCULO PREVISTO NA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO
. NECESSIDADE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NA APÓLICE. VEÍCULO QUE DEVE ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE MULTAS E DEMAIS DÉBITOS ATÉ A DATA DO SINISTRO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE GRAVAME . INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AOS LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. [...]
A indenização securitária deve ser fixada com base no valor previsto na Tabela FIPE no mês em que ocorreu o sinistro, conforme determina o artigo 7º, § 2º, da Circular nº 269/2004, da SUSEP
. (TJ-SP 11059746820218260100 São Paulo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 16/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

O sinistro ocorreu em 18 de junho de 2024, conforme Boletim de Ocorrência (ID 10731282). O valor do veículo, segundo a Tabela FIPE para o mês de junho de 2024, era de R$ 441.186,00 (ID 10731283), valor este corretamente indicado pelo agravado. A pretensão da agravante de utilizar a cotação do mês de julho de 2024, data em que realizou a regulação, implicaria em transferir ao consumidor o ônus da desvalorização do bem ocorrida no período, o que é manifestamente contrário à boa-fé objetiva e à própria natureza do contrato de seguro. A demora no procedimento de regulação, seja ela qual for, não pode penalizar o segurado.

Portanto, mostra-se correta a determinação de que o depósito judicial seja realizado com base no valor do veículo na data do sinistro, conforme pactuado e regulamentado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifeto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.